Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0706905-76.2021.8.07.0000 Paciente: WANDERSON COUTINHO SILVA Impetrante: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES e outro Autoridade: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON COUTINHO SILVA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos no 0707098-88.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 154/2021 – 23a DP), os quais foram, posteriormente, distribuídos ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os impetrantes informam que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Afirmam que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Noticiam que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido. Alegam que a prisão em flagrante do paciente é ilegal porque decorreu somente de denúncia anônima, bem como aduzem que a “busca e apreensão realizada no lote em que guardava os seus cavalos também foi ilegal, uma vez que estava dissociada de fundadas razões para a diligência”, pois “mera denúncia anônima que os Policias receberam não autorizava realização de busca domiciliar no lote”. Sustentam que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, a qual restou fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade abstrata do delito, “sem qualquer fundamentação válida”. Asseguram que o paciente é primário, apenas responde a processos de natureza diversa do tráfico de drogas, possui residência fixa, família constituída e trabalho lícito de carroceiro. Alegam que a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrada a sua real necessidade com base em elementos concretos. Por fim, defendem que a liberdade do paciente não representa risco a sociedade ou a ordem pública. Além disso, sustentam haver a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão caso necessário. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 05/03/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Inquérito Policial no 154/2021 – 23a DP foi, posteriormente, distribuído sob o no 0707098-88.2021.8.0001 ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. No dia 06/03/2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 23852679), nos seguintes termos: Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor WANDERSON COUTINHO SILVA, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, referente ao inquérito policial no 154/2021-23a DP, Ocorrência Policial no 2495/2021-15a DP, processo no 0707098-88.2021.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Não foi possível realizar a audiência de custódia do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. Registre-se, no mesmo sentido, o disposto no Despacho no 1715577, Procedimento Administrativo – SEI 4018/2021, no qual determinou que, enquanto vigorarem as medidas restritivas instruídas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto n° 41.842/2021, e até que advenha nova deliberação deste eg. Tribunal, a partir da meia noite do dia 27/02/2021, sejam suspensas as audiências de custódia presenciais no Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, devendo ser adotado o procedimento de análise qualificada dos autos de prisão em flagrante (APF) e das prisões oriundas de Mandados (Preventivas, Temporárias e Definitivas) de forma remota, por meio do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos da Recomendação CNJ 62/2020. A preocupação se dá, sobretudo, pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas umas das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. O Ministério Público e a Defesa se manifestaram conforme anexos. É breve relato. DECIDO O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Conforme disposto no art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ao autuado foi imputada a prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. A existência do crime está comprovada no auto de prisão em flagrante e existem indícios suficientes de autoria, pois as drogas foram encontradas residência do custodiado. No lote ocupado por Wanderson, foram encontrados quase 2kg de maconha. Além disso, a testemunha o reconheceu como traficante local. As medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para conter as investidas criminosas pelo autuado, mesmo porque já responde a outros processos. Portanto, a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a provável reiteração criminosa. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de WANDERSON COUTINHO SILVA, nascido aos 21/04/1984, filho de GERALDO LOURENÇO DA SILVA e ELIZA DE FARIA COUTINHO SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (Grifo no original). Assim, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante no 154/2021 – 23a DP (ID n° 85381689) que policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram abordados por popular no Setor Habitacional Sol Nascente, o qual relatou acerca do tráfico de drogas realizado pelo indivíduo de alcunha “Guaxanim” e indicou o endereço no qual tal pessoa guardava cavalos e o entorpecente, razão pela qual a guarnição se deslocou para o endereço indicado. No local, encontraram uma bicicleta jogada na mata e ao seu lado 2 (duas) facas com consideráveis resquícios de maconha. Relataram que estavam no lote quando o paciente chegou e, ao vê-los, começou a voltar pelo caminho que tinha acabado de vir, motivo pelo qual foi abordado. Durante a abordagem, o paciente disse ser o proprietário da bicicleta e possuidor do lote, no qual guardava seus cavalos. Na sequência, os milicianos entraram no terreno e localizaram, em um pequeno “barraco”, 2 (dois) tabletes de maconha. Indagado, o paciente negou ser proprietário das facas e da droga. Na delegacia, os policias militares foram informados sobre a existência de denúncia anônima envolvendo o paciente como suposto traficante de droga no referido local. O Laudo Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância atestou que as 2 (duas) porções apreendidas consistem em 1.950g (mil novecentos e cinquenta gramas) de maconha (ID no 85382102). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Além do mais, o delito de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Além do mais, eventuais condições favoráveis da paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido de liminar. Ao contrário do que alegam os impetrantes, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator